Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-32.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. FURTO. NEGATIVA DE COBERTURA. NECESSIDADE DE EVENTO FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA PROPOSTA CONTRATUAL AJUSTADA. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial consistente na indenização material oriundo de contrato de proteção veicular e reparação por danos morais. Em seu recurso, sustenta a abusividade da cláusula limitadora ao prevê apenas indenização em caso de furto qualificado, excluindo a reparação material na modalidade furto simples. Defende a indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Sem contrarrazões.
III. O contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, sendo obrigação do segurado o pagamento do prêmio devido e a prestação das informações necessárias para a avaliação do risco. Em contrapartida a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida ante o sinistro ocorrido, conforme art. 757 e seguintes do Código Civil. Ademais, o CDC estipula em seu art. 54, § 4o, que as cláusulas que limitam o direito do consumidor devem ser destacadas objetivando a sua imediata e fácil compreensão e que os contratos obrigarão os consumidores desde que tenham tomado ciência do seu conteúdo ou se redigidos de modo a facilitar a compreensão de seu sentido e alcance (art. 46 do CDC).
IV. Na espécie, é incontroversa a contratação de proteção veicular com natureza de seguro entre as partes e que o veículo do autor foi furtado (ID 52784669). Da análise da proposta, observa-se que somente faz menção ao benefício de 10 dais de carro reserva e 30mil sinistro de terceiro, não havendo qualquer menção à exclusão de cobertura relativos ao furto simples ou qualificado. Com efeito, o guia prático do segurado, “manual do associado” (ID 52784674) não é suficiente demonstrar que a parte autora teria ciência, de maneira clara acerca das especificações inerentes ao contrato, em especial quanto às cláusulas limitativas, na forma exigida pelo art. 6o, III, do CDC, pois tal informação não consta na proposta. Portanto, a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido para condenar a recorrida/ré a pagar o valor referente ao veículo nos termos contratuais.
V. No tocante ao dano moral, a indenização decorre da lesão a direitos da personalidade a ponto de causar humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Ocorre que, no caso concreto, apesar da falha na prestação de serviço, não se verifica qualquer violação a direitos da personalidade a subsidiar o abalo moral. Portanto, deve ser mantida a improcedência da sentença nesse ponto.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a recorrida/ré a pagar o valor referente ao veículo nos termos contratuais. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
VII. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.